Tribunal: TJSP
Processo: 2062204-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
SSE NOVOS AJUSTES, PARA PLENA ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES FIXADAS NO CÓDIGO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA.
IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA – AGRAVANTE ALEGA QUE PROMOVEU OS AJUSTES DETERMINADOS EM JUÍZO; E, QUE A NOVA ADEQUAÇÃO REPRESENTA INOVAÇÃO PROCESSUAL – RELATA QUE OS NOVOS AJUSTES SERVEM PARA MACULAR A SUA IMAGEM PERANTE O PÚBLICO CONSUMIDOR; E, EM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE ECONÔMICA.
EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO.
CONTRAMINUTA PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PELA AGRAVANTE.
RESPEITÁVEL DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INCLUSÃO NAS MENSAGENS PUBLICITÁRIAS DE INFORMAÇÕES SOBRE PROIBIÇÃO GERAL DO PORTE DE ARMAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL; E, DE QUE O AUMENTO NA CIRCULAÇÃO DE ARMAS DE FOGO TEM EFEITOS NOCIVOS À SEGURANÇA PÚBLICA DE TODA A SOCIEDADE, INVOCANDO, RESPECTIVAMENTE, OS ARTIGOS 1 E 3 ITEM "C" DO ANEXO "S" DO CÓDIGO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA.
DISPOSITIVOS NOS QUAIS SE FUNDAMENTOU A RESPEITÁVEL DECISÃO TRATAM DE QUESTÕES DIVERSAS. EXIGÊNCIA DESCABIDA.
AGRAVO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062204-46.2023.8.26.0000; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2023; Data de Registro: 12/09/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Dario Gayoso

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/09/2023

Data de publicação:

12/09/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A "TAURUS" IMPLEMENTASSE NOVOS AJUSTES, PARA PLENA ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES FIXADAS NO CÓDIGO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA.
IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA – AGRAVANTE ALEGA QUE PROMOVEU OS AJUSTES DETERMINADOS EM JUÍZO; E, QUE A NOVA ADEQUAÇÃO REPRESENTA INOVAÇÃO PROCESSUAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A "TAURUS" IMPLEMENTASSE NOVOS AJUSTES, PARA PLENA ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES FIXADAS NO CÓDIGO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA.
IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA – AGRAVANTE ALEGA QUE PROMOVEU OS AJUSTES DETERMINADOS EM JUÍZO; E, QUE A NOVA ADEQUAÇÃO REPRESENTA INOVAÇÃO PROCESSUAL – RELATA QUE OS NOVOS AJUSTES SERVEM PARA MACULAR A SUA IMAGEM PERANTE O PÚBLICO CONSUMIDOR; E, EM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE ECONÔMICA.
EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO.
CONTRAMINUTA PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PELA AGRAVANTE.
RESPEITÁVEL DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INCLUSÃO NAS MENSAGENS PUBLICITÁRIAS DE INFORMAÇÕES SOBRE PROIBIÇÃO GERAL DO PORTE DE ARMAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL; E, DE QUE O AUMENTO NA CIRCULAÇÃO DE ARMAS DE FOGO TEM EFEITOS NOCIVOS À SEGURANÇA PÚBLICA DE TODA A SOCIEDADE, INVOCANDO, RESPECTIVAMENTE, OS ARTIGOS 1 E 3 ITEM "C" DO ANEXO "S" DO CÓDIGO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA.
DISPOSITIVOS NOS QUAIS SE FUNDAMENTOU A RESPEITÁVEL DECISÃO TRATAM DE QUESTÕES DIVERSAS. EXIGÊNCIA DESCABIDA.
AGRAVO PROVIDO.